Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702677-91.2022.8.07.0010 RECORRENTE: CLÁUDIO DA CRUZ SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, POR TRÊS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em crimes praticados em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. 2. Inviável acolher o pedido de absolvição em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, porque as provas constantes dos autos, especialmente a declaração da vítima, coerente e harmônica, corroboradas pelo depoimento de testemunhas em relação a terceira conduta de descumprimento de medida protetiva do réu, demonstram que o recorrente, embora intimado sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, por três vezes, ao se aproximar da vítima. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), por três vezes, as duas primeiras condutas em continuidade delitiva, e a última delas em concurso material com as demais, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/06, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para a sua condenação no crime de descumprimento de medidas protetiva. Afirma que a palavra da vítima tem que ser coerente e firme e deve estar em consonância com as demais provas dos autos, mas no presente caso a versão apresentada acerca dos fatos ocorridos aparece isolada dos autos. Requer a absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/06. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na espécie, percebe-se que a ofendida descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, declarando que o recorrente, em descumprimento as medidas protetivas, se aproximou da residência dela em três oportunidades, sendo as duas primeiras no mês de março de 2022, e a terceira em agosto de 2023. Além disso, as testemunhas Maria Lenice e José Rodrigues corroboraram a versão da vítima, neste terceiro fato, no sentido de que viram o réu na esquina próxima ao bar de José Rodrigues, que é próximo a casa da mãe da vítima, onde a ofendida estava. Cumpre explicitar, ainda, como bem ponderou o juízo de origem que: “As condutas de descumprimento de medidas protetivas encontram-se cronologicamente vinculadas a duas decisões distintas. As duas primeiras sequências delitivas de descumprimento estão vinculadas à decisão proferida nos autos 0705441-84.2021.8.07.0010, em 28/07/2021, sendo o ofensor intimado na mesma data, e que foi mantida na sentença condenatória exarada nos autos 0705707-71.2021.8.07.0010, em 06.07.23. Já a segunda sequência delitiva de descumprimento de medidas protetivas está relacionada também com a decisão exarada nos autos 0702067-26.2022, conforme decisão de fls. 39/41, arquivo em PDF, datada de 16.03.22, aplicando-se a cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do réu, sendo o acusado intimado da decisão em 22.03.22, conforme certidão de fls. 60, arquivo em PDF. Todavia, não obstante a sua cientificação acerca das proibições a ele impostas, o réu descumpriu as determinações judiciais existentes em favor da vítima, conforme relatado pela ofendida.” (ID 55588440 - Pág. 5). Destarte, não merece guarida a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas quando se observa que, mesmo o réu ciente das medidas protetivas e das vigências das cautelares de não aproximação da vítima, descumpriu os limites da decisão judicial exarada em seu desfavor. Verifica-se que nas medidas protetivas de ID 55588273 - Págs. 14-16 consta que: “Em consulta processual verifica-se que o ora requerido foi denunciado nos autos 0705707-71.2021 pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, condutas praticadas em desfavor da requerente. E vinculada à referida ação penal, foi deflagrado o pedido de medidas protetivas 0705441-84.2021, em 28.07.21, que se manteve vigente durante todo o trâmite daquele feito, que ainda se encontra em fase de instrução criminal”. Ocorre que mesmo com as ordens judiciais já vigentes em desfavor do ofensor, consta que a vítima noticiou as equipes do PROVID, que em duas situações distintas, em março de 2022, o réu descumpriu a ordem judicial de afastamento, aproximando-se da residência da vítima. Além disso, já nos autos do processo no 0702677-91.2022.8.07.0010 3, em agosto de 2023, consta que mesmo após o réu ter sido novamente intimado das medidas de afastamento, desrespeitou a aludida decisão ao se aproximar da vítima. De fato, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tal delito encontra-se tipificado no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, nos seguintes termos: “Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.” Observa-se que, para a configuração deste crime, faz-se necessário o intencional descumprimento de pressuposta decisão judicial que defira à vítima medidas protetivas de urgência. É nesse sentido a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima[1], senão vejamos: “[...] O verbo núcleo do tipo é descumprir, que consiste em transgredir, desobedecer, desrespeitar ou inadimplir. [...] O objeto material, assim entendido como a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa, é a decisão judicial que defere uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. [...]” Na espécie, as declarações da vítima, a prova testemunhal e os relatórios parciais de policiamento PROVID evidenciam que, mesmo na vigência das já mencionadas medidas protetivas de urgência (autos n° 0705441-84.2021.8.07.0010 e 0702067-26.2022.8.07.0010), o acusado descumpriu as referidas medidas e se aproximou da ofendida e da residência desta, conforme reconhecido na sentença. Não há dúvidas, portanto, de que o fato praticado pelo recorrente se amolda ao crime previsto na sanção do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas (ID 57980242). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023